Tribunal: TJBA
Processo: 8026733-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026733-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA.

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS FEDELI

AGRAVADO: CLAUDIA SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
BRUNO MEDEIROS DURAO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. EMENDA DA INICIAL APÓS A CITAÇÃO SEM CONSENTIMENTO DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA SUPRIMIR O PRAZO DE EMENDA À INICIAL, SEM PREJUÍZO DE QUE O JUÍZO DE ORIGEM ADOTE OUTRA CONSEQUÊNCIA JURÍDICA EM RELAÇÃO AO RECONHECIMENTO DA INÉPCIA.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por CNF - Administradora de Consórcios Nacional Ltda. contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação revisional movida por Cláudia Santos da Silva, que reconheceu a inépcia da petição inicial por ausência de especificação das cláusulas contratuais impugnadas e concedeu prazo para emenda. A agravante sustenta que, após a citação e apresentação de defesa, a modificação da inicial somente seria possível com o consentimento do réu, o que não ocorreu, requerendo a reforma da decisão para suprimir o prazo de emenda.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão de prazo para emenda da petição inicial após a citação, sem o consentimento da parte ré, nos termos do artigo 329, II, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

1. O artigo 329, II, do CPC estabelece que, após a citação, a alteração da petição inicial depende do consentimento do réu, assegurado o contraditório.

2. O réu, ora agravante, manifestou expressamente, em sua contestação, a inexistência de consentimento para a emenda da inicial, tendo requerido a extinção do feito por inépcia.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao vedar a emenda da inicial após a citação sem o consentimento do réu, conforme precedentes que aplicam o entendimento mesmo em hipóteses de reconhecimento de inépcia.

4. Diante da ausência de consentimento da parte ré e da manifestação expressa em sentido contrário, não é cabível a concessão de prazo para emenda da inicial, devendo ser suprimida essa possibilidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para suprimir o prazo de emenda à inicial, sem prejuízo de que o Juízo de origem adote outra consequência jurídica em relação ao reconhecimento da inépcia.

Tese de julgamento:

1. A concessão de prazo para emenda da petição inicial após a citação exige o consentimento expresso do réu, nos termos do art. 329, II, do CPC.

2. A inexistência de consentimento do réu, expressamente manifestada na contestação, impede a modificação da petição inicial, ainda que para suprir causa de inépcia.

3. O reconhecimento da inépcia da inicial não autoriza, por si só, a abertura de prazo para emenda, quando ausente o requisito legal do consentimento do réu após a citação.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 329, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1529863/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14.09.2020, DJe 21.09.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8026733-75.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. e como agravada CLAUDIA SANTOS DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E PROVER o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03